Tribunal: TJES
Processo: 5026539-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026539-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5026539
-66.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LORENA PEREIRA DOS SANTOS

RECORRID
A
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
MENSALIDADE. BOLSISTA. CONVÊNIO. IRREGULARIDADE COBRANÇA. VALORES EXCESSIVOS. REQUERENTE QUE NÃO CUMPRIU COM O ÔNUS QUE LHE CABIA DE ATESTAR O ALEGADO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7106983. Contrarrazões em Id. 7107386.

VOTO

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id. 7106983
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015),
em especial porque
a
Recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia a insuficiência financeira
.

O presente Recurso Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d
. 7106980), em que o
Juízo
a quo julgou nos seguintes termos: “(...
) Nesse sentido, entende-se que as mensalidades com descontos são de R$ 131,85 e com o acréscimo das mensalidades diluídas, pelo ingresso tardio junto ao curso, a instituição deverá cobrar, mensalmente, o valor indicado em boletos (id. 32930320), razão pela qual, não se vislumbra qualquer falha da instituição ou valor a ser reparado.
Neste ponto, em que pese as alegações, as provas juntadas pela própria parte autora demonstram a improcedência dos pedidos.
Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
”

Trata-se de ação de indenização material e moral em que a autora, ora recorrente, aduziu que a ré, ora recorrida cobrava mensalidades em valores superiores ao firmado, em que requer a diferença destes montantes com o que sustenta ser o devido, além de que tal situação teria ensejado lesão a direito personalíssimo.

A recorrente/requerente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos e teses prefaciais.

Sumariamente, importa realizar breve resumo da lide e, nesse sentido, colhe-se que a demandante é usuária de serviço prestado pela demandada, com contraprestação mensal de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) e que por iniciar tardiamente em curso, as mensalidade iniciais seriam dissolvidas nas subsequentes, somando R$ 15,00 (quinze reais), ou seja, perfazendo
R$ 134,00
(cento e trinta e quatro reais) mensais. Entretanto, a empresa requerida estaria cobrando mensalidade em R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) mensalmente, assim, requer a devolução dos valores que teriam sido pagos a mais – R$
277,13
(duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) – e indenização moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica
da
autor
a
, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

C
om efeito, em que pese a demandante ter aduzido que a pactuação de mensalidade restou em R$
119,00 (cento e dezenove reais),
em verdade, em análise detida dos autos, é possível extrair
no contrato juntado pela requerente
no Id.
32930321
mensalidade com desconto de R$ 346,15 (trezentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).

Nesse foco, extrai-se também dos autos que o valor supracitado percebe desconto de convênio de
R$ 214,30
(duzentos e quatorze reais e trinta centavos), de forma que a mensalidade em via final se perfaz em R$ 131,85 (cento e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos)
quantia que deve sofrer acréscimo da pecúnia relativa ao ingresso tardio, assim, lícito a empresa ré cobrar a mensalidade em valor conforme boletos de Id. 32930320.

É dizer, portanto, que
a
autor
a
não cumpriu com o ônus que lhe cabia, pois a inversão do ônus da prova não é absoluta, de forma a eximir o demandante de realizar conjunto probatório mínimo para sustentar o que relata e direcionar
à
empresa/fornecedor
a
a responsabilidade por completo.

N
o mesmo sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL QUANDO O ALMEJADO ERA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL EM CAIXA ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, CPC, NÃO CUMPRIDO
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00001019420238160071 Clevelândia, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2023)

De outra quadra, não restando configurado ato ilícito praticado pela ré, inexiste, por consectário lógico, possibilidade de reconhecimento de lesão moral. Assim, pelos motivos expostos,
a manutenção da r. sentença objurgada é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo

incólume
a r. sentença guerreada
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)